Tribunal: TJES
Processo: 5011029-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011029-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIEL ZANETTI OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. POLÍCIA MILITAR. PROVA ESCRITA. CORREÇÃO. BANCA EXAMINADORA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não é possível ao Judiciário substituir a administração pública na formulação e avaliação das respostas das provas objetivas, que, no caso, exigiu dos candidatos, de forma isonômica, a interpretação dos textos apresentados, cobrada em conformidade com o conteúdo programático do edital, de modo que não se vislumbra, nessa fase inicial cognitiva, flagrante ilegalidade a justificar o deferimento da tutela de urgência.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto interposto por
D
ANIEL ZANETTI OLIVEIRA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação anulatória de ato administrativo” movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

O agravante aduz que: 1)
“participou do concurso público para ocupar o cargo de Soldado Combatente – QPMP-C”
; 2) na primeira fase do certame, consistente na aplicação de prova escrita, com questões objetivas e redação,
“foi eliminado por apenas 1 ponto, ou seja, 1 questão”
; 3)
“após os recursos administrativos a banca deveria ter procedido a anulação já na via administrativa, de forma que, nesse caso, o agravante estaria aprovado dentro do número de vagas, e teria a sua redação corrigida”
; 4)
“considerando a existência de 2 questões flagrantemente ilegais, o agravante ingressou com a presente ação anulatória”
; 5)
“a análise de questões objetivas em um concurso público não adentra, de forma alguma, no mérito do administrativo, isso porque não há como analisar uma prova objetiva com subjetividade
”; 6) “não se trata de análise interpretativa”; 7)
“basta tão somente verificar se as alternativas da questão objurgada se adequam ao enunciado, ao edital, e à realidade, já que a banca não pode inventar informações, deve se ater à Lei, Jurisprudência, e à realidade científica, histórica e cultural dos conteúdos cobrados no certame, que devem estar expressamente previstos no edital de abertura”
; 8)
“a postergação do pedido para após a angularização e instrução processual em nada mudará a análise que deve ser feita nas questões, pois estas contêm vícios insanáveis, os quais não serão apagados após a manifestação da agravada”
; 9)
“tal adiamento da apreciação judicial trará prejuízos unicamente ao candidato, que não terá a oportunidade de participar das próximas fases, e terá sua vaga preenchida indevidamente por outro candidato”;
10) a questão nº 01 da prova de língua portuguesa apresenta duas respostas corretas, não se limitando àquela indicada pela banca, pois
“qualquer candidato que tenha minimamente estudado a Língua Portuguesa e o significado de neologismo responderia, acertadamente, que o termo ‘cibercondríaco’’ é um neologismo, conforme alternativa D”,
não se limitando a resposta à alternativa B (
“‘cibercondríaco’ é um indivíduo que possui cibercondria”
)
;
11) a questão nº 16 de língua portuguesa admitia duas alternativas corretas (C ou E), sendo que a alternativa D, considerada correta pela banca,
“não condiz e é totalmente oposta às informações trazidas no texto”,
já que dele se entende que
“a ajuda no tratamento de pacientes é originada no processamento dos dados, ou seja, a melhoria proposta pelos aplicativos de prontuários digitais se inicia com os dados, já que, sem eles, não haveria qualquer processamento”
; 12)
“considerando que o presente certame ainda está em andamento e o agravante não possui nota suficiente para estar dentro do número de vagas para ter a sua redação corrigida e seguir para as demais fases, é necessária a concessão da tutela recursal, para afastar o ato administrativo ilegal que considerou corretas as questões 01 e 16 da prova tipo 03, atribuindo a pontuação devida para a sua participação em todas as etapas seguintes, inclusive nomeação e posse, ainda que de forma precária”.

Em que pese a irresignação do agravante, tal como registrei na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
“
é firme no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital do certame. Precedentes: AgInt no RMS n. 36.643/GO, relator Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/9/2017; AgInt no AREsp n. 237.069/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/3/2017; RMS n. 54.936/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/10/2017; AgInt no RE nos EDcl no RMS n. 50.081/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 21/2/2017; RMS n. 49.239/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/11/2016;AgInt no RMS n. 62.272/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe 7/10/2020)”
(AgInt no RMS n. 65.982/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

O excelso Pretório, confirmando julgados anteriores, em sede de repercussão geral, entendeu ser incabível a substituição, pelo Poder Judiciário, da banca examinadora, para avaliar as respostas dos candidatos e as notas recebidas, admitindo, excepcionalmente, o exame do juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital,
ipsis litteris:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF, RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, J. 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DIVULG 26/06/2015 PUBLIC 29/06/2015)

Assim, somente em situações excepcionais, por ausência de observância às regras previstas no instrumento editalício, admite-se a anulação de questão de prova de concurso pelo Poder Judiciário.

Sobre o tema, confira-se (grifei):

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM EM SINTONIA COM O DECIDIDO, POR ESTA SUPREMA CORTE, AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARADIGMÁTICO Nº 632.853 (TEMA Nº 485 DA REPERCUSSÃO GERAL).
GABARITO DEFINITIVO. ENUNCIADO DE ITEM CONSTANTE DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE ATUAÇÃO JURISDICIONAL ENDEREÇADA À SUBSTITUIÇÃO DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO ESTABELECIDO PELA BANCA EXAMINADORA. RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. RESGUARDO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS
. 1. Atenta à reserva de administração e à necessidade de preservar a isonomia entre candidatos participantes de concurso público, esta Suprema Corte, na sessão plenária de 23.4.2015, ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático nº 632.853, ocasião em que analisado o tema nº 485 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
. 2. Na espécie, assentada a viabilidade de conciliação do gabarito impugnado pela impetrante com a legislação de regência,
não se evidencia situação excepcional, de inconstitucionalidade ou de ilegalidade flagrante, suscetível, enquanto tal, de autorizar a substituição, por ato jurisdicional, em detrimento da isonomia entre o candidatos, de critério de correção estabelecido, de modo uniforme, pela banca examinadora
. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (RMS 36231 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 18-05-2021 PUBLIC 19-05-2021)

No referido julgado, a propósito, não havia questionamento sobre a aderência do conteúdo da prova ao edital do certame, e a insurgência estava circunscrita ao critério de correção adotado pela banca examinadora para fixar o gabarito definitivo da prova objetiva do concurso.

Ao tratar de questões específicas, em que a parte alegava duas possibilidades de resposta, a insigne Ministra Relatora, que não identificou erro material de plano, constatou que, para se chegar a conclusão proposta pelo candidato,
“seria necessário invadir o critério de correção utilizado pela banca examinadora, o que é vedado ao Poder Judiciário”
.

Veja-se que a r. decisão agravada, igualmente, em cognição sumária, não verificou qualquer nulidade nas duas questões de língua portuguesa indicadas pelo requerente, ora agravante, cujos apontados vícios não perpassam pelo tema da ilegalidade, mas pela mera interpretação da banca examinadora do concurso público para aferir a correção das questões (evento 18860263 do processo de referência), o que, a meu ver, fica claro na argumentação do próprio agravante, apesar de defender o contrário.

Não obstante as considerações do agravante, relacionadas às duas questões de língua portuguesa impugnadas, não é possível ao Judiciário substituir a administração pública na formulação e avaliação das respostas das provas objetivas, que, no caso, exigiu dos candidatos, de forma isonômica, a interpretação dos textos apresentados, cobrada em conformidade com o conteúdo programático do edital, de modo que não vislumbro, portanto, flagrante ilegalidade a justificar o deferimento da tutela de urgência.

Oportuno observar que o edital estabeleceu a interposição de recurso quanto ao gabarito preliminar (Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, itens 13.2 e 19.1.3, evento 18821660 do processo de origem), e o agravante colacionou aos autos os pareceres dos recursos deferidos, inclusive relacionados à ausência de previsão no conteúdo programático ou mesmo por resposta inconclusiva em decorrência da falta de informação no enunciado (evento 18821667 do processo de origem), porém, não juntou a justificativa da banca para rejeição de eventual recurso interposto contra as questões por ele impugnadas (que supostamente abarcariam mais de uma alternativa, e mesmo uma alternativa discrepante marcada como correta).

Após contraditório, foi possível observar, nas contrarrazões, a apresentação de justificativa fundamentada para manutenção da alternativa correta, e afastamento da outra apontada (eventos 4215681 e 3944464), não cabendo ao Judiciário incursão no mérito administrativo.

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.